Tribunal: TJES
Processo: 0003836-18.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003836-18.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL – HONORÁRIOS DESTINADOS A DEFENSOR DATIVO –
OMISSÃO DETECTADA – HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Constatada o a omissão apontada. O advogado do apelado, não obstante ter representado na esfera privada, após renúncia fora designado para apresentar contra-argumentos no apelo.

2.
Recurso conhecido e provido para fixar honorários em sede recursal, nos termos do voto do relator. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Aclaratórios apostos apontando omissão quanto ao julgamento do apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, notadamente quanto ao arbitramento de honorários em favor do advogado dativo que apresentou contra-argumentos em sede recursal.

Analisando detidamente os autos constato a omissão apontada.

O advogado do apelado, não obstante ter representado na esfera privada, após renúncia fora designado para apresentar contra-argumentos no apelo.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.

O faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.